Tribunal: TJMT
Processo: 1010492-80.2023.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010492-80.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (EMBARGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VITORIA SCHIMANSKI SAPIAGINSKI - CPF: 951.508.111-49 (EMBARGANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CEZARIO SAPIAGINSKY registrado(a) civilmente como CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Inexistindo vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

III - Não existiu qualquer omissão no acórdão impugnado, pois o acórdão analisou a distribuição de sucumbência em sede de embargos de terceiro, decidindo expressamente que a Súmula 303 do STJ não se aplica à presente demanda, pois o apelante não enfrentou as impugnações do terceiro embargante, inexistindo pretensão resistida e não ingressando no mérito da questão, pelo contrário, imediatamente após ser citado, o apelante desistiu da penhora do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VITORIA SCHIMANSKI SAPIAGINSKI em face do acórdão (id. 228377168) proferido em sede de recurso de Apelação Cível, aviado em “Embargos de Terceiro” n. 1010492-80.2023.8.11.0055, onde litiga com VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

Prolatado o acórdão que consta no ID. 228377168 o colegiado, por unanimidade, concedeu provimento apenas para excluir da sentença a condenação da embargada/apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, destacando-se a inexistência de custas processuais em razão da embargante ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida pelo juízo a quo.

Em apertada síntese, requer a embargante em suas razões sob ID. 230399154 que seja sanada a omissão contida no Acórdão, retificando a decisão e majorando os honorários do patrono da Apelada. Alega que o Acordão foi omisso em relação à condenação e majoração dos honorários de sucumbência, sustentando possuir direito a referida verba.

Contrarrazões sob id. 232263163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade, o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, caracteriza situação incapaz de adimplir as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que o acórdão (id. 228377168) expôs de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Quanto a alegação do apelante acerca de omissão em relação à condenação e majoração dos honorários de sucumbência, importa destacar o teor do acórdão, vejamos.

Nestes termos, cinge-se a controvérsia à aplicação da sucumbência (custas e honorários advocatícios), em sede de embargos de terceiro, para fins de atribuição do ônus sucumbencial.

Na origem foram opostos embargos de terceiro pelos ora apelados, cujo imóvel fora penhorado em virtude de medida proposta pelo ora apelante, reconhecendo-se posteriormente a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de “bem de família”.

Importante relembrar que a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça tem fundamento no Princípio da Causalidade, um dos elementos norteadores do Princípio da Sucumbência, afirmando que o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo, posto que derrotado em suas alegações, devendo ser condenado nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios.

Com efeito, segundo o Princípio da Causalidade, consagrado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que provocou o ajuizamento da ação. Assim, em regra, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à constrição indevida é quem deve arcar com os ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 303 do STJ.

Todavia, a referida súmula não deve ser aplicada em caso de ausência de pretensão resistida por parte da embargada, como é o caso dos autos, uma vez que a apelante não enfrentou as impugnações do terceiro embargante, não desafiando o mérito dos embargos, inexistindo resistência processual.

Vale destacar que a apelada ingressou com a demanda original de embargos de terceiro com prolação de decisão pelo juízo a quo, determinando a citação da embargada/apelante no dia 30/06/2023. Ato contínuo, já no dia 20/07/2023, antes da sentença dos embargos, a empresa VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA desistiu e renunciou da penhora sobre o imóvel de matrícula 15.580 do CRI de Sorriso/MT, conforme consulta nos autos da execução n. 0007204-20.2018.8.11.0055.

Nesse contexto, denota-se dos autos que embora manejada a avença de embargos de terceiro pelo recorrido, não houve sequer lide em si, nem discussão entre as partes acerca da questão envolvendo a constrição judicial sobre o imóvel, pois a parte embargada imediatamente desistiu da penhora do imóvel. Assim, ante a ausência de litigiosidade não há que se falar em vencido e vencedor (art. 85 do CPC).

Nestes termos, não existiu qualquer omissão no acórdão impugnado, pois o acórdão analisou a distribuição de sucumbência em sede de embargos de terceiro, decidindo expressamente que a Súmula 303 do STJ não se aplica à presente demanda, pois o apelante não enfrentou as impugnações do terceiro embargante, inexistindo pretensão resistida e não ingressando no mérito da questão, pelo contrário, imediatamente após ser citado, o apelante desistiu da penhora do imóvel.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão novamente analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração interpostos configuram mera irresignação, o que não pode ser considerado como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes ao recurso.

Ademais, o tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações, salientando que por um único fundamento pode encontrar seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.).

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024